Tribunal: TJMT
Processo: 1013006-06.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013006-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO registrado(a) civilmente como JORGE WANOVICH ESTEVAO - CPF: 005.924.630-87 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESTHER KAGAN SLUD - CPF: 370.351.368-35 (ADVOGADO), FABIO ROSAS - CPF: 147.195.438-20 (ADVOGADO), CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - CPF: 126.113.808-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. EXCLUSÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS ABUSIVOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Jorge Wanovich Estevão contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em ação ordinária de cobrança, movida por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A., que rejeitou a impugnação do executado e determinou o prosseguimento da execução com base em simples cálculos aritméticos. O agravante sustenta que a sentença é ilíquida, em razão da exclusão judicial de encargos contratuais abusivos, e requer a liquidação por arbitramento, com realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da revisão judicial dos encargos contratuais e da consequente iliquidez do título executivo judicial, a apuração do valor devido deve ser realizada mediante liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação de sentença é etapa procedimental autônoma prevista nos arts. 509 a 512 do CPC, necessária para conferir liquidez ao título judicial quando a sentença não fixar valor certo.

A liquidação por arbitramento é cabível quando a apuração do valor exige conhecimentos técnicos especializados, como ocorre nos casos em que a sentença determina a exclusão ou revisão de cláusulas contratuais de natureza financeira.

A sentença proferida na ação de cobrança foi reformada em grau recursal para excluir a comissão de permanência e limitar os encargos moratórios, o que acarreta a necessidade de reprocessamento da dívida com base em novos parâmetros legais.

Diante da complexidade técnica envolvida nos cálculos decorrentes da revisão judicial dos encargos contratuais, é imprescindível a realização de perícia contábil por profissional habilitado, com observância ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência majoritária reconhece que, nos casos em que a sentença é ilíquida por revisar cláusulas financeiras, a liquidação deve ser realizada por arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Quando a sentença judicial determina a revisão ou exclusão de encargos contratuais de natureza financeira, a liquidação deve ser realizada por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC.

A complexidade técnica dos cálculos que envolvem a reconstituição da dívida impõe a realização de perícia contábil, assegurando-se o contraditório e o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 509, I, e 512.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5098769-19.2018.8.13.0024, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 27.11.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 10000170968101001, Rel. Des. João Câncio, j. 20.02.2018; TJ-SC, Agravo de Instrumento nº 50220719620228240000, Rel. Des. Túlio Pinheiro, j. 04.04.2023.

R E L A T Ó R I O

AI 1013006-06.2025.8.11.0000

JORGE WANOVICH ESTEVAO x TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JORGE WANOVICH ESTEVAO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ordinária de Cobrança nº. 0000986-36.2013.8.11.0027, movido por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, permitindo o prosseguimento da execução com base em cálculos aritméticos.

Para tanto, o agravante sustenta, em síntese, que o título judicial objeto da execução não é líquido, de modo que se mostra necessária a liquidação de sentença por arbitramento, com realização de perícia contábil, para apuração do valor exato a ser executado.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 287628873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A., com base em título oriundo de ação ordinária de cobrança fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária. O crédito, originalmente titularizado pelo Banco do Brasil S.A., foi cedido ao autor, que obteve sentença parcialmente favorável.

O Tribunal, ao julgar a apelação, deu parcial provimento ao recurso para excluir a comissão de permanência e determinar que na inadimplência incida somente multa de 2% e juros de mora de 1% ao ano.

A controvérsia do presente agravo reside na forma de liquidação da sentença. Enquanto o juízo de primeiro grau entendeu possível o prosseguimento do cumprimento de sentença mediante simples cálculo aritmético, o agravante sustenta a necessidade de liquidação por arbitramento, mediante perícia contábil, para correta apuração do valor exequendo, em face da complexidade decorrente das alterações determinadas pelo acórdão revisional.

Pois bem. Cumpre inicialmente consignar que a liquidação de sentença encontra regramento específico nos artigos 509 a 512 do Código de Processo Civil, constituindo-se em etapa procedimental autônoma, posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória, destinada a conferir liquidez e certeza ao título executivo judicial.

Nesse ponto, revela-se essencial a distinção trazida pelo próprio legislador entre as modalidades: por cálculo aritmético ou por liquidação por arbitramento. Na primeira hipótese, haverá mera operação aritmética, dispensando a instauração de procedimento próprio e possibilitando à parte credora, desde logo, a promoção do cumprimento de sentença. Já a liquidação por arbitramento, por sua vez, se faz necessária quando a apuração do quantum devido reclama o emprego de conhecimentos técnicos especializados, a serem aportados por auxiliar do juízo ou perito.

No caso em tela, observa-se que o acórdão proferido na fase de conhecimento reconheceu a abusividade da comissão de permanência e determinou a revisão dos encargos contratuais.

Logo, a apuração do
quantum debeatur
não se restringe a simples correção monetária, mas demanda o reprocessamento da dívida à luz dos novos parâmetros legais, com exclusão de encargos abusivos.

Assim, a despeito do entendimento do juízo de origem quanto à possibilidade de simples cálculo aritmético, entendo que a apuração dos valores, ante a necessidade de excluir encargos moratórios e recompor a base de cálculo da dívida, demanda efetiva perícia contábil, nos termos do art. 509, I, do CPC.

Com efeito, a jurisprudência majoritária reconhece que, quando a sentença exige ajuste de cláusulas financeiras ou modificação de encargos contratuais relevantes, a liquidação deve ser realizada por arbitramento, dada a complexidade técnica da operação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. SENTENÇA ILÍQUIDA . ENVIO A CENTRASE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA NO JUÍZO DE ORIGEM.
A decisão judicial definitiva que determina a revisão de encargos do contrato de empréstimo quanto aos períodos de normalidade e moratório é ilíquida, pelo que demanda, necessariamente, prévia liquidação no juízo de origem para que, após, se possa iniciar o cumprimento de sentença perante a CENTRASE, tudo consoante imperativos dos artigos 2º e 5º da Resolução 805/2015 do Órgão Especial do TJ-MG .

(TJ-MG - Apelação Cível: 5098769-19.2018.8.13 .0024, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 27/11/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - REVISÃO/LIMITAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - CÁLCULOS COMPLEXOS - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - ART. 509, I DO CPC/15 - TRAMITAÇÃO POR MEIO FÍSICO - PORTARIA CONJUNTA Nº 411/PR/2015. I- Nos termos do art. 509, I do CPC/15, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação por arbitramento, quando exigido pela natureza do objeto da liquidação . II-
Nas ações em que for determinada a revisão/limitação dos encargos moratórios (comissão de permanência, etc.) a sentença mostra-se ilíquida, devendo ser liquidada por arbitramento, com fulcro no art. 509, I, do CPC/2015, uma vez que os cálculos não são simples, dependendo de perícia contábil especializada, que deverá apurar os períodos de inadimplência e os encargos efetivamente cobrados do devedor.
III- Considerando que não se trata de mero cumprimento de sentença, havendo a necessidade de liquidação, os autos devem continuar tramitando em meio físico, conforme Portaria Conjunta nº 411/PR/2015, que regulamenta o Sistema "Processo Judicial Eletrônico - Pje" no âmbito da justiça comum de primeira instância do Estado de Minas Gerais.
(TJ-MG - AC: 10000170968101001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 20/02/2018, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECISÃO QUE CONVERTEU O FEITO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR CÁLCULOS DO CREDOR, DETERMINANDO QUE A PARTE AUTORA APRESENTE O DEMONSTRATIVO DE DÉBITO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL . RECURSO DA PARTE DEVEDORA. DEFENDIDA CASSAÇÃO DO DECISUM. ACOLHIMENTO
. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO . COMPLEXIDADE E EXTENSÃO DOS CÁLCULOS A SEREM CONFECCIONADOS QUE RECLAMAM CONHECIMENTO TÉCNICO PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO, NO CASO.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-SC - AI: 50220719620228240000, Relator.: Tulio Pinheiro, Data de Julgamento: 04/04/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Assim, conclui-se pela necessidade da instauração da fase de liquidação por arbitramento no caso concreto, ante a inegável complexidade técnica inerente aos cálculos a serem realizados, fato que reclama a atuação de profissional habilitado com conhecimentos especializados na matéria e a observância das garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Logo, impõe-se o provimento do recurso para determinar a liquidação da sentença por arbitramento, com nomeação de perito contábil, a fim de apurar o montante exato da dívida com base nas diretrizes fixadas no acordão revisional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar a liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025